Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Remessa necessária. Servidor público. Agente socioeducativo. Unidade de internação. Adicional de insalubridade. Grau máximo. Requisitos não atendidos. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu à implementação do adicional de insalubridade em grau máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito da apelada, agente socioeducativo, em receber o adicional de insalubridade em grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição Federal trouxe proteção especial ao trabalhador que esteja exposto em atividade peculiar, que apresente risco ou perigo, por intermédio do adicional de remuneração.
4. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme art. 79, da Lei Complementar no 840/11.
5. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho, com a elaboração de laudo técnico, não se permitindo perceber adicional em seu grau máximo quando ausente contato contínuo e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com esgoto e lixo urbano, conforme exigido pela NR 15.
6. A apelada já recebe a gratificação de atividade de risco (GAR), que não pode ser cumulada com o adicional de insalubridade, conforme o art. 79, § 1o, da LC Distrital no 840/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação e remessa necessária conhecidas. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A atividade desempenhada pelo agente socioeducativo não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, pois não envolve contato contínuo e permanente com agentes insalubres, conforme exigido pela NR 15. 2. O adicional de insalubridade não pode ser cumulada com a gratificação de atividade de risco (GAR), conforme o art. 79, § 1o, da LC Distrital no 840/2011."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, XXIII; LC Distrital n. 840/2011, arts. 79, 80, 81, 83; Decreto Distrital no 32.547/2010, arts. 1o, 2o, 3o; CPC, art. 479.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1146190, 20150110718718 APO, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Rel. designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, j. 31.10.2018; Acórdão 1896690, 0703617-66.2021.8.07.0018, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, j. 24.07.2024; Acórdão 1930042, 0701341-28.2022.8.07.0018, Rel: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 02.10.2024; e Acórdão 1708165, 0703554-07.2022.8.07.0018, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 25.05.2023.